Tribunal: TJES
Processo: 5001385-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001385-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NICOLE APARECIDA MUNIZ LIBERATO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato da Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 5015034-49.2025.8.08.0035, que a pronunciou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal, sob a acusação de ter concorrido para o homicídio ao fornecer o endereço e a rotina da vítima. A defesa alega nulidade da pronúncia por se basear em elementos do inquérito e testemunhos indiretos, inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate, ausência de fundamentação e contemporaneidade da prisão preventiva, precariedade do estado de saúde da paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia é nula por se basear em elementos informativos e testemunhos indiretos; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a pronúncia em habeas corpus após a preclusão; (iii) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende ao requisito da contemporaneidade; (iv) verificar se o estado de saúde da paciente autoriza a substituição por prisão domiciliar; e (v) aferir se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a preclusão da alegação de nulidade da pronúncia, pois a paciente, devidamente intimada, manifestou desinteresse em recorrer, não sendo o habeas corpus via adequada para rediscutir decisão acobertada pela coisa julgada formal.

4. Afirma-se que a jurisprudência admite a impossibilidade de arguição tardia de nulidades da pronúncia quando não interposto recurso em sentido estrito no momento oportuno.

5. Considera-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do homicídio qualificado e do modus operandi, consistente no fornecimento de informações essenciais para a execução do delito.

6. Entende-se que a periculosidade social evidenciada pela conduta imputada justifica a custódia cautelar para evitar reiteração delitiva e resguardar o meio social.

7. Afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, pois a análise do requisito abrange a permanência da necessidade da medida e a proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri reforça a exigência de assegurar a aplicação da lei penal, conforme orientação do STJ.

8. Rejeita-se o pedido de prisão domiciliar, uma vez que o art. 318, II, do CPP exige demonstração de extrema debilidade e de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não se verifica, diante de relatório médico oficial que atesta a aptidão da unidade para prestar assistência e da determinação judicial de acompanhamento pela equipe de saúde.

9. Conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe habeas corpus para rediscutir nulidade de sentença de pronúncia quando a defesa deixa de interpor recurso em sentido estrito, operando-se a preclusão.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, para garantia da ordem pública.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva verifica-se pela permanência dos requisitos cautelares e pela necessidade atual da segregação, ainda que haja lapso temporal entre os fatos e o decreto.

4. A prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação de extrema debilidade e de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

5. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 29. CPP, arts. 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 0006485-59.2015.8.08.0012, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, publ. 17/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/5/2024, DJe 3/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NICOLE APARECIDA MUNIZ LIBERATO
, em face de ato coator proferido pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5015034-49.2025.8.08.0035 .

A defesa, na petição inicial (ID 18004148), sustenta, em síntese: (1) a nulidade da decisão de pronúncia por se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito e testemunhos indiretos (
hearsay testimony
); (2) a inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
; (3) a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva; (4) a precariedade do estado de saúde da paciente, que sofre de cardiopatia e crises convulsivas; e (5) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida em sede de plantão e informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 18173280), as quais noticiam a prolação de sentença de pronúncia e a manifestação expressa da paciente em não recorrer da referida decisão.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18274927, manifestando-se pela denegação da ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL

Nº
5001385-88.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 08/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A)
:-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NICOLE APARECIDA MUNIZ LIBERATO
, em face de ato coator proferido pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5015034-49.2025.8.08.0035 .

A defesa, na petição inicial (ID 18004148), sustenta, em síntese: (1) a nulidade da decisão de pronúncia por se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito e testemunhos indiretos (
hearsay testimony
); (2) a inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
; (3) a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva; (4) a precariedade do estado de saúde da paciente, que sofre de cardiopatia e crises convulsivas; e (5) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida em sede de plantão e informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 18173280), as quais noticiam a prolação de sentença de pronúncia e a manifestação expressa da paciente em não recorrer da referida decisão.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18274927, manifestando-se pela denegação da ordem.

*

O SR. ADVOGADO
RODRIGO VIDAL DA ROCHA
:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssimo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, meus cumprimentos.

Excelentíssima Desembargadora Rachel Durão, excelentíssima Desembargadora Cláudia, Desembargador Willian Silva, Desembargador Luiz Risso, uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos serventuários da justiça.

Trata-se esse caso de um Habeas Corpus que foi impetrado com a busca da impronúncia da ré. Ela foi acusada de homicídio, tendo em vista que ela teve uma relação pretérita com o réu.

Não vou citar nomes porque esse caso, depois que fui olhar, ele está em segredo de justiça no processo de piso.

O atual namorado dela acabou ceifando a vida do ex devido a algumas circunstâncias. Que eles tiveram uma briga dias antes do homicídio.

Ocorre que, apesar de ter o recurso próprio para ser manejado nesse tipo de situação, o STJ entende que é cabível o Habeas Corpus nesse tipo de situação em casos que buscam sanar uma ilegalidade flagrante.

Como na HC 139741, do Distrito Federal e o ministro Dias Tofollis também já se manifestou nesse sentido, quando houverem fatos que são líquidos e incontroversos.

No presente caso, é incontroverso que houve uma perda de uma chance probatória pelo Ministério Público.

Antes de adentrar nas questões que foram judicializadas, vou ter que fazer uma breve introdução do que aconteceu no inquérito policial desse caso. Vou tentar ser o mais breve possível.

Houve a morte de um rapaz. A ex-namorada dele foi à delegacia e deu o seu depoimento. O pai dele deu o depoimento também.

Ocorre que a ré e o atual namorado trabalhavam na mesma empresa. Isso está no ID 6791063, onde está a investigação.

Aí ela deu o depoimento dela e verificou-se que o veículo Siena que ele utilizava foi pego nas câmeras de segurança e identificaram o suposto autor do disparo. Verificou-se que eles trabalhavam na mesma loja. Verificou-se também que tiraram uma foto deles saindo do expediente, numa loja do lado de onde a mãe dela trabalhava, porque a mãe dela trabalhava do lado da empresa que ela trabalhava. E a polícia colocou da seguinte forma no processo, no primeiro relatório.

Chama a atenção a Polícia Civil e informa que a ré colaborou nas investigações, só que a motivação, isso no primeiro relatório, a motivação reside no relacionamento pretérito da pessoa, da paciente com a vítima, que ela também mantém um vínculo íntimo com o outro, com o suposto autor, que confidenciou queixa sobre o relacionamento e o comportamento do falecido. Despertou um sentimento de zelo excessivo com o atual namorado, que, na decisão de intervir na situação, por sua vez, forneceu o endereço ao atual, que acabou ceifando a vida do rapaz.

Ocorre que, vejam, a investigação começou com a ideia de que ela forneceu o endereço antes mesmo de haver qualquer elemento no processo que comprove isso.

É aquela famosa visão de túnel que diversos estudantes de psicologia americanos, quando analisaram processos de julgamentos ocorridos nos Estados Unidos, de julgamentos injustos, que pessoas com determinadas características eram julgadas de uma forma, a polícia colocou na cabeça, naquela visão de túnel, que ela deu o endereço e seguiu a investigação nesse sentido.

Posteriormente a esse primeiro relatório, aconteceu que houve o pedido de busca e apreensão e prisão temporária e apreensão de celulares da ré. Após a apreensão dos celulares, o próximo relatório da investigação diz o seguinte, não foram encontrados mensagens relevantes no celular da ré.

Não obstante, eles pegaram algumas mensagens e colocaram ao contrário na manifestação.

Esse homicídio aconteceu em fevereiro, dia 28 de fevereiro. Eles pegaram uma mensagem do dia 23 de abril, que ela fala de um assunto totalmente aleatório, e eles colocaram de forma inversa no relatório, dando a entender como se ela estivesse falando alguma coisa demais, que não tinha nada demais, é só uma simples leitura do relatório da polícia e dá para verificar isso daí, só que o grave vem agora.

Diante dessa situação em que não haviam elementos que colocassem a ré com o processo, eles fizeram o seguinte, eles pegaram o suposto atirador, o suposto autor do fato, levaram ele para a delegacia, mesmo ele tendo advogado constituído, levaram ele para a delegacia e ele confessou lá, sem a presença do advogado constituído dele.

E aí ele falou, não, porque ela me deu o endereço. Foi na mesma linha. Só que o depoimento dele acaba que tem várias circunstâncias esquisitas naquele depoimento.

Tem hora que ele fala uma coisa, tem hora que ele fala outra, mas isso daí verificamos mais para frente.

Ocorre que esse é o único elemento no processo que comprova, na verdade não é nem elemento, é um elemento informativo do inquérito.

Não foi judicializado nenhum elemento pelo Ministério Público, na primeira fase do júri, que comprove a participação da ré no crime. Porque ele disse isso no inquérito policial, sem o advogado dele, que apesar, e ouso divergir da Procuradoria-Geral do Estado, que se manifestou até pelo conhecimento do Habeas Corpus, mas para que seja negado provimento, devido ao fato de que seria mera irregularidade, porque isso não é mera irregularidade, porque não foi a única irregularidade que aconteceu nesse processo.

Depois que ele confessou o crime, ela foi chamada para ser ouvida novamente. Eu estava lá. Aconteceu que preferimos que ela não se manifestasse naquele momento, pedimos o direito dela ao silêncio. Aí tudo bem, ela assinou o documento e acabei indo embora, fui embora, esperando que ela fosse escoltada de volta ao presídio.

Ocorre que um inspetor de polícia pegou e foi fazer perguntas a ela. Isso está registrado, isso é um elemento de prova, isso está nos autos. Foi fazer perguntas a ela sobre o processo, inclusive perguntas de cunho sexual. Isso está nos autos, são elementos dos autos.

Desembargador Rachel, sei que o processo é um pouco grande, por isso é uma situação um pouco complicada. Mas isso aconteceu, isso está nos elementos. Ela informou isso na audiência de custódia e, infelizmente, o Ministério Público não fez nada.

Segundo o artigo 129 da Constituição, quem faz o controle externo da atividade policial?

É o Ministério Público, é o Ministério Público, em situações dessas, o Ministério Público não fez nada.

O processo aconteceu, foram ouvidas as testemunhas, as testemunhas falaram bem da ré, muito bem da ré, que tinha emprego, que tem residência fixa, e não tem elemento que comprove, que nem para prisão preventiva, existem elementos que comprovem a participação dela.

Diante disso, a defesa pede, insinuante, a nulidade da sentença de pronúncia é devido à ausência de provas judicializadas.

Excelências, a defesa só pede que seja feito aquilo que os tribunais superiores colocam.

Não havendo prova judicializada, porque o réu ficou em silêncio na primeira fase, a gente não judicializa, a gente não pronuncia a ré. Inclusive, no meu entendimento, o
in
dubio pro societate,
é sim, constitucional, porque foi isso que embasou a decisão de pronúncia.

Outro ponto interessante, que também não queria tomar muito tempo de vossa excelência, mas é extremamente importante falar disso, é que, como disse, nenhuma dessas testemunhas falou alguma coisa má da ré, e a defesa nem perguntou.

É importante deixar isso claro.

Todas as testemunhas falaram muito bem da ré.

E tem um outro ponto, a ausência de contemporaneidade e de
pericul
um
liberta
ti
s
nesse caso.

Veja, a decisão da manutenção da previsão preventiva desse caso utilizou os seguintes fundamentos: A prisão preventiva pela gravidade do direito e pela necessidade da garantia da ordem pública.

Mas é interessante, ela está há um ano presa, e a suposta ordem pública que foi abalada, não há no processo nenhuma anotação de reiteração de
com
m
it
del
i
tiva
, destruição de provas ou ameaça a testemunhas.

Nenhuma vírgula existe nesse processo sobre isso.

Na verdade, é por isso que falo que tem que haver o cumprimento do entendimento do STJ nesse caso.

Na ausência de contemporaneidade, na ausência de informações que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, você não prende, porque ela está presa há um ano. Ela está presa há um ano, nesse caso, e em novembro do ano passado, até conversei com a Desembargadora Rachel, houve o caso da Damaris Vitória Kremer, que passou na mídia, que é um caso muito parecido.

Inclusive, se porventura, não quero ir para plenário nesse caso, mas se for da gente ir para a plenária, a gente vai, e muito provavelmente vou juntar a denúncia desse caso, porque o caso é idêntico.

Essa Damaris, ela tinha câncer, tinha um namorado que a perseguiu também, e o namorado dela atual pegou e acabou ceifando a vida do ex. Ela ficou presa seis anos, seis anos, para se absorvida no tribunal do júri e acabar morrendo de câncer uma semana depois.

Esse caso teve uma repercussão muito grande, tanto que nas alegações finais, excelências, acabei juntando esse caso, porque foi exatamente na época que fiz essas alegações finais.

Acredito que vossas excelências não consigam ver, mas está bem, aqui, coloquei a informação do G1 desse caso.

E, diante da situação que a paciente é cardíaca, já passou mal lá no presídio várias vezes, e pedimos tratamento várias vezes, e ela nunca foi atendida por um cardiologista, porque ela tem problema no coração, a defesa entende que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão nesse caso.

Diante de tudo que foi colocado, a defesa suplica para vossas excelências o seguinte:

A concessão da ordem e que, se porventura, Desembargadora Rachel, vossa excelência divergir do entendimento da defesa, a defesa suplica, que a nobre relatora diga que houve a judicialização do elemento tal no processo, porque não houve.

Ah, tem esse elemento aqui que comprova a ligação da ré com o suposto homicídio.

É isso que a defesa suplica e pede a concessão da ordem.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, cumprimento o doutor Rodrigo, pela sua sustentação oral, mas ele trouxe alguns pontos que gostaria de melhor analisá-los, pedindo retorno.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NICOLE APARECIDA MUNIZ LIBERATO
, em face de ato coator proferido pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5015034-49.2025.8.08.0035 .

A defesa, na petição inicial (ID 18004148), sustenta, em síntese: (1) a nulidade da decisão de pronúncia por se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito e testemunhos indiretos (
hearsay testimony
); (2) a inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
; (3) a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva; (4) a precariedade do estado de saúde da paciente, que sofre de cardiopatia e crises convulsivas; e (5) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A paciente responde pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, sob a acusação de ter concorrido para o homicídio da vítima Stanley Baldan Stein, ao fornecer seu endereço e rotina para facilitar a execução do delito.

A primeira tese alegada pelo impetrante é a de que a pronúncia seria nula por fundamentar-se em provas frágeis, colhidas no inquérito e testemunhos de "ouvir dizer".

Conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo de origem e da certidão de ID 88846813, a paciente, ao ser devidamente intimada da sentença de pronúncia em 16/01/2026, manifestou expressamente o desinteresse em recorrer, operando-se, portanto, a preclusão da matéria, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para rediscutir o mérito de decisão contra a qual a própria ré optou por não se insurgir via recurso próprio.

No mesmo sentido, “
Inviável o acolhimento da alegação de contradição e descabimento existentes na sentença de pronúncia, como aduz a defesa, eis que, além de estar baseada em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, eis que não interposto recurso em sentido estrito, não cabendo a alegação de sua nulidade neste momento processual, o que deveria ter sido feito em momento oportuno
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00064855920158080012, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 17/09/2024)

Além disso, diferente do alegado pela impetrante, a segregação cautelar encontra-se satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado.

A imputação de homicídio qualificado revela audácia, uma vez que a paciente teria concorrido de forma decisiva ao fornecer o endereço da vítima para a execução. Tal conduta demonstra periculosidade social e desrespeito pela vida humana, justificando a prisão para evitar a reiteração delitiva e acautelar o meio social.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, nota-se que o processo tramita regularmente e a proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri reforça a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade
” (STJ - AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Na sequência, a defesa postula a substituição da prisão por domiciliar devido ao estado de saúde da paciente (cardiopatia e crises convulsivas).

Entretanto, a concessão do benefício previsto no art. 318, inciso II, do CPP exige comprovação de extrema debilidade e, sobretudo, de que o tratamento não pode ser oferecido na unidade prisional.

No caso concreto, o Relatório Médico oficial (ID 89454580) atestou expressamente que o estabelecimento prisional possui condições de prover o tratamento necessário. A magistrada de primeiro grau ainda determinou o imediato acompanhamento da paciente pela equipe de saúde da unidade, demonstrando a diligência do Estado em assegurar sua integridade física.

Ademais, a documentação juntada pelo impetrante (Doc. 4 - Laudo Médico) não é contemporânea, constando laudos e receituários do ano de 2015 e um resumo de alta médica de 2022.

Além disso, o bem estruturado memorial fornecido pelo impetrante afirma que a paciente sofreu mal súbito no cárcere em 02/06/2025. Entretanto, tal fato não foi mencionado na petição inicial e nem houve juntada de documentação comprobatória sobre tal fato.

Assim, inexistindo prova inequívoca da impossibilidade de assistência médica no cárcere, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Por fim, dadas as circunstâncias do crime e a necessidade de resguardar a ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes no presente momento. A complexidade da trama criminosa e a gravidade dos fatos exigem a manutenção da custódia cautelar como única via capaz de garantir a instrução criminal e a lisura do processo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO
:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NICOLE APARECIDA MUNIZ LIBERATO
, em face de ato coator proferido pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5015034-49.2025.8.08.0035 .

A defesa, na petição inicial (ID 18004148), sustenta, em síntese: (1) a nulidade da decisão de pronúncia por se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito e testemunhos indiretos (
hearsay testimony
); (2) a inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
; (3) a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva; (4) a precariedade do estado de saúde da paciente, que sofre de cardiopatia e crises convulsivas; e (5) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A paciente responde pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, sob a acusação de ter concorrido para o homicídio da vítima Stanley Baldan Stein, ao fornecer seu endereço e rotina para facilitar a execução do delito.

A primeira tese alegada pelo impetrante é a de que a pronúncia seria nula por fundamentar-se em provas frágeis, colhidas no inquérito e testemunhos de "ouvir dizer".

Conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo de origem e da certidão de ID 88846813, a paciente, ao ser devidamente intimada da sentença de pronúncia em 16/01/2026, manifestou expressamente o desinteresse em recorrer, operando-se, portanto, a preclusão da matéria, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para rediscutir o mérito de decisão contra a qual a própria ré optou por não se insurgir via recurso próprio.

No mesmo sentido, “
Inviável o acolhimento da alegação de contradição e descabimento existentes na sentença de pronúncia, como aduz a defesa, eis que, além de estar baseada em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, eis que não interposto recurso em sentido estrito, não cabendo a alegação de sua nulidade neste momento processual, o que deveria ter sido feito em momento oportuno
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00064855920158080012, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 17/09/2024)

Além disso, diferente do alegado pela impetrante, a segregação cautelar encontra-se satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado.

A imputação de homicídio qualificado revela audácia, uma vez que a paciente teria concorrido de forma decisiva ao fornecer o endereço da vítima para a execução. Tal conduta demonstra periculosidade social e desrespeito pela vida humana, justificando a prisão para evitar a reiteração delitiva e acautelar o meio social.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, nota-se que o processo tramita regularmente e a proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri reforça a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade
” (STJ - AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Na sequência, a defesa postula a substituição da prisão por domiciliar devido ao estado de saúde da paciente (cardiopatia e crises convulsivas).

Entretanto, a concessão do benefício previsto no art. 318, inciso II, do CPP exige comprovação de extrema debilidade e, sobretudo, de que o tratamento não pode ser oferecido na unidade prisional.

No caso concreto, o Relatório Médico oficial (ID 89454580) atestou expressamente que o estabelecimento prisional possui condições de prover o tratamento necessário. A magistrada de primeiro grau ainda determinou o imediato acompanhamento da paciente pela equipe de saúde da unidade, demonstrando a diligência do Estado em assegurar sua integridade física.

Ademais, a documentação juntada pelo impetrante (Doc. 4 - Laudo Médico) não é contemporânea, constando laudos e receituários do ano de 2015 e um resumo de alta médica de 2022.

Além disso, o bem estruturado memorial fornecido pelo impetrante afirma que a paciente sofreu mal súbito no cárcere em 02/06/2025. Entretanto, tal fato não foi mencionado na petição inicial e nem houve juntada de documentação comprobatória sobre tal fato.

Assim, inexistindo prova inequívoca da impossibilidade de assistência médica no cárcere, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Por fim, dadas as circunstâncias do crime e a necessidade de resguardar a ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes no presente momento. A complexidade da trama criminosa e a gravidade dos fatos exigem a manutenção da custódia cautelar como única via capaz de garantir a instrução criminal e a lisura do processo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.